Tribunal: TCU
Processo: 010.706/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6515/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.706/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelica Ferrari Coutinho (XXX.242.338-XX); Bruna Ferreira de Souza (XXX.418.348-XX); Elisangela Cristina da Silva Teixeira (XXX.071.178-XX); Haniel de Castro Vasconcelos (XXX.862.718-XX); Ingrid Jale da Silva Sales (XXX.398.726-XX); Leonardo Eisenacher de Araujo (XXX.185.488-XX); Luis Alberto Zampieri Cognette (XXX.656.498-XX); Milton Raphael Moreira (XXX.380.858-XX); Rafael Freitas Clemente (XXX.832.778-XX); Thamires Jacqueline Lima (XXX.159.748-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.